Tribunal: TJDFT
Processo: 0722146-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE VISITAS. GUARDA UNILATERAL. SOLUÇÃO QUE MELHOR ATENDE OS INTERESSES DOS MENORES, DADO O CONTEXTO DE BELIGERÂNCIA ENTRE OS GENITORES. REGIME DE VISITAS EM FAVOR DO PAI. EXAME EM RECURSO AUTÔNOMO. A decisão acerca da fixação da guarda e visitas entre os genitores deve primar pelo melhor interesse da criança, cujos direitos e interesses têm primazia em relação aos de seus genitores, devendo o julgador buscar solução apta a garantir à infante desenvolvimento em ambiente saudável, preservando-a, o quanto possível, de situações e ambiente conflitivos produzidos pelos genitores. Demonstrado nos autos o contexto de beligerância entre os genitores, com episódio de agressão física perpetrado contra a genitora, deve a guarda ser fixada unilateralmente em seu favor, ao menos até que o magistrado, após regular instrução, e examinado o contexto e dinâmica familiar, possa reavaliar a situação e apontar a solução que resguarde os interesses dos menores.